Tribunal: STF
Processo: RE 233072
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-18
Data de publicação: 1999-05-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO.
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. INQUÉRITO PENAL. LEGITIMIDADE. O
Ministério Público (1) não tem competência para promover inquérito
administrativo em relação à conduta de servidores públicos; (2) nem
competência para produzir inquérito penal sob o argumento de que tem
possibilidade de expedir notificações nos procedimentos
administrativos; (3) pode propor ação penal sem o inquérito
policial, desde que disponha de elementos suficientes. Recurso não
conhecido.